Tribunal: TJDFT
Processo: 0744385-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE (LEI 8.009/1990). OMISSÃO INEXISTENTE. DIREITO À MORADIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO (COISA JULGADA INTER PARTES). MÁXIMA UTILIDADE DA EXECUÇÃO E MENOR ONEROSIDADE (CPC, ARTS. 797, 805 E 831). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR E PREFERÊNCIA LEGAL (CPC, ART. 85, § 14). DESPROPORÇÃO ENTRE DÍVIDA E VALOR DO BEM. IRRELEVÂNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA. ARTIGO 1.026, § 2o, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença, manteve a penhora de imóvel residencial ao afastar a alegada impenhorabilidade de bem de família.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022 do CPC) quanto: (i) leitura constitucional do direito à moradia (CF, art. 6o) e da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) na aplicação da Lei 8.009/1990; (ii) efeitos de sentença proferida em embargos de terceiro de outro feito, com suposta formação de coisa julgada sobre a natureza do bem; (iii) aplicação dos princípios da máxima utilidade e da menor onerosidade (CPC, arts. 797, 805 e 831).
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito nem à substituição do entendimento adotado pelo colegiado por outro mais favorável à parte embargante.
4. O acórdão embargado enfrentou a tese de impenhorabilidade com base na Lei 8.009/1990 e, à luz das provas, registrou que o devedor não reside no imóvel penhorado, detendo usufruto vitalício sobre outro imóvel, e que a ocupação do bem por filho maior decorre de mera liberalidade, quadro fático que afasta a proteção legal pretendida.
5. A motivação adotada revela leitura teleológica suficiente do regime da Lei 8.009/1990, tornando desnecessária nova fundamentação abstrata sobre os dispositivos constitucionais invocados.
6. Sentença proferida em processo executivo diverso, com partes distintas, possui eficácia inter partes e naqueles autos, não constituindo declaração erga omnes sobre a natureza do bem. À vista das provas destes autos, manteve-se a penhora, não havendo omissão a sanar. Inaplicável a alegada coisa julgada material (CPC, art. 502).
7. O acórdão já consignara que a execução se realiza no interesse do credor (CPC, art. 797), que honorários sucumbenciais têm natureza alimentar e preferência legal, inclusive frente a garantias reais (CPC, art. 85, § 14), que não houve indicação de meio menos gravoso igualmente eficaz (CPC, art. 805, caput e parágrafo único) e que a desproporção entre o valor da dívida e do bem não afasta, por si, a penhora (CPC, art. 831), razões pelas quais afasta-se a alegada omissão quanto às teses de máxima utilidade e menor onerosidade da execução.
8. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
9. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e não providos.